Tribunal: CARF
Processo: 10783.720140/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.720140/2012-33
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.642 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LITTIG ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausentes a Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança das contribuições sociais
como abaixo resumidos:
■ 37.366.232-7- refere-se a contribuições da empresa para a Previdência Social;
■ 37.366.233-5- refere-se a contribuições de segurados (não descontadas) para a
Previdência Social;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720140/2012-33
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720140/2012-33

■ 37.366.234-3- refere-se a contribuições descontadas de segurados para a
Previdência Social:
■ 37.366.236-0- refere-se a contribuições da empresa para Outras Entidades, quais
sejam: FNDE (Salário-Educaçáo), INCRA. SESI, SENAI e SEBRAE.
Os fatos geradores identificados referem-se a remunerações pagas aos segurados
que prestaram serviços ao contribuinte autuado, cujos valores foram obtidos das folhas de
pagamentos apresentadas pela empresa através de arquivos digitais, bem como dos lançamentos
feitos na escrituração contábil, cujos dados foram oferecidos pela empresa através de seus
arquivos digitais.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 41/47.
Impugnado o lançamento às fls. 170/188, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ julgou-o procedente às fls. 289/297.
Apresentado recurso contra a decisão acima às fls. 301/323, a 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara, após rejeitar as preliminares arguidas, deu-lhe parcial provimento para determinar
o aproveitar do lançamento os valores comprovadamente pagos e não apropriados pela
Fiscalização, por meio do acórdão 2201-003.721 - fls. 347/355.
A União opôs Embargos de Declaração suscitando omissão no acórdão em
relação à temática da multa qualificada - fls. 357/363.
Admitidos os embargos às fls. 366/371, novo julgamento foi proferido pelo
mesmo colegiado, ocasião em que se assentou o afastamento da multa qualificada – acórdão
2201-004.711 de fls. 374/378.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 394/412,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformada a decisão recorrida, mantendo-se
integralmente o Auto de Infração.
Em 12/4/19 - às fls. 415/420 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “qualificação da multa de ofício”.
Intimado do acórdão de Recurso Voluntário assim como do recurso interposto
pela União em 19/9/19 (fl. 425), o sujeito passivo apresentou tempestivamente suas
contrarrazões em 2/10/19 às fls. 428/435, sustentando, ao final, a manutenção do acórdão
recorrido por seus próprios fundamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A União tomou ciência do acórdão de embargos em 7/2/19 (processo
movimentado em 8/1/19 – fl.393) e apresentou Recurso Especial tempestivo em 7/2/19 (fl. 413).
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida
a matéria “qualificação da multa de ofício”.
O acórdão embargado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720140/2012-33

MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Ausente a comprovação necessária da prática de sonegação, impõe-se a exclusão da
multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 75%.
A decisão, incluída por meio do acórdão de embargos, se deu no seguinte sentido:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o aproveitamento dos valores comprovadamente pagos e não apropriado pela
Fiscalização, bem como afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra, e Marcelo Milton da Silva Risso,
que votaram por converter o julgamento em diligência para verificação da
disponibilidade dos recolhimentos efetuados".
Registre-se, de início, que está em discussão a multa aplicada apenas para a
competência de dezembro de 2008, aí incluído o 13o salário.
O colegiado a quo assentou que não teria havido a descrição e comprovação
adequada e suficiente para caracterizar a qualificação da multa aplicada. É dizer, não teria sido
demonstrado o dolo consistente na vontade consciente e intencional de incorrer em alguma das
situações descritas no art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Confira-se:
Diante desse contexto, não se vislumbra a descrição e comprovação adequada e
suficiente para caracterizar a qualificação da multa aplicada.
Ora, se todo descumprimento de obrigação tributária ensejasse a qualificação da multa,
esta não seria uma exceção, mas sim uma regra.
A finalidade buscada pela Lei 9.430/96, ao fazer a previsão de aplicação da multa no
patamar de 150%, em situações de sonegação, fraude ou conluio, foi de penalizar
administrativamente a prática de crimes tributários com o fito de coibir tais práticas.
Assim, em razão da ausência de demonstração do dolo consistente na vontade
consciente e intencional de incorrer em alguma das situações descritas no art 71, 12 e 73
da Lei 4.502/64, deve ser reduzida a multa para o patamar de 75%.
De sua vez, a recorrente intentou demonstrar a divergência interpretativa por meio
dos acórdãos de no 1402.003.346 e no 2402-005.596.
Revisitando o inteiro teor do voto condutor do recorrido, nota-se que a
qualificação da multa deveu-se ao fato de o contribuinte não ter informado os fatos geradores em
GFIP, consoante se extrai dos seguintes fragmentos:
27- Em relação às competências 12/2008 e 13/2008 toi aplicada a multa qualificada, em
virtude da prática de sonegação. Nessas competências a empresa possuía 223 segurados
28-Somente na competência 12/2008 a empresa emitiu 60 (sessenta) GFIP's, cada qual
substituindo a anterior, o que é algo completamente descabido. Entretanto não foi só
nessa competência que assim procedeu o contribuinte, mas em lodo o período abrangido
pela ação fiscal, ou seja, de 01/2008 a 12/2009. E desde a GFIP original de cada
competência, a empresa deixou de informar a totalidade dos fatos geradores,
informando apenas, na maioria aos casos, apenas um ou dois segurados, sendo que tinha
no seu quadro de pessoal do 200 a 250 trabalhadores.
29-Por oulro lado, em relação às competências de 01 a 10/2008, que foram abrangidas
pelo parcelamento especial da Lei 11941/2009. o contribuinte, aí sim, declarou lodos os
fatos geradores relativos aos segurados empregados (faltaram os segurados
contribuintes individuais) denlro do prazo estabelecido pela Lei, exatamente no último
dia do prazo, em 30/11/2009. ainda que originalmente essas informações nao tivessem
sido prestadas.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720140/2012-33

30-Posteriormente a empresa declarou os fatos geradores das demais competências, mas
já no curso da ação fiscal, em 30e 31/12/2011, quando já linha perdido a
espontaneidade.
E mais, dadas às peculiaridades das retificações de GFIP, havia a real
possibilidade de as retificações sucessivas terem influído de forma significativa na omissão
desses fatos geradores. Perceba-se que o próprio colegiado determinou o aproveitamento, no
lançamento, dos valores comprovadamente pagos e não apropriados pelo autuante.
Já nos paradigmas indicados, o quadro fático soou-me deveras distinto. Vejamos:
1402-003.346.
Lá, as receitas informadas em DIPJ estariam bastante inferiores às efetivamente
auferidas, sendo que a omissão foi dimensionada pela Fisco em decorrência das circularizações
que promoveu. Vale dizer, a Fiscalização se socorreu de procedimento que não se esgotou no
âmbito das informações prestadas pelo próprio fiscalizado, diferentemente do caso dos autos.
Os montantes ofertados à tributação em 2011 e 2012 foram de R$ 5.816.813,39 e R$
3.855.411,55, valores bem aquém aos circularizados pela fiscalização, que configuram
receitas reais de mais de R$ 60 milhões em 2011, e de quase R$ 32 milhões em 2012.
Ou seja, há substanciais valores omitidos, que só foram ofertados à tributação após um
trabalho, diga-se de passagem, bem documentado pela autoridade fiscal autuante.
A parte inerente à discussão suscitada pela recorrente, que teria parte que não seria suas
receitas, mas seriam repasses a terceiros (matéria que já expus no meu voto porque
discordo da recorrente), seria de aproximadamente R$ 8,5 milhões e R$ 3,3 milhões
para os anos calendários de 2011 e 2012, respectivamente, o que não afetaria a grande
envolvida de valores omitidos que entendo deliberados.
O fato da recorrente ter eventualmente colaborado, no sentido de atender às intimações
fiscais, não retira sua responsabilidade pelos atos próprios dos fatos geradores, dos
quais deveria ter recolhido os tributos no momento certo. Se não houvesse fiscalização,
teria eventualmente retificado suas obrigações acessórios e recolhido as diferenças
devidas? Provavelmente que não.
2402-005.596.
Nesse outro caso paradigmático, o fato de o contribuinte ter deixado de registrar
em contabilidade e sobretudo em folhas de pagamentos os totais das remunerações foi decisivo
para a manutenção da qualificação da multa. Note-se que são circunstâncias distintas das do caso
em tela. Aqui, a autuação se deu justamente em função dos valores registados na contabilidade e
nas folhas de pagamentos do fiscalizado, que se mostraram superiores aos fatos geradores
confessados em GFIP. Veja-se:
A omissão da recorrente, consistente em deixar de registrar em contabilidade e
sobretudo em folhas de pagamento os totais das remunerações, tem como resultado
retardar e dificultar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária. da ocorrência
do fato gerador, o que se amolda à previsão do art. 71, inc. L da Lei 4.502/1964.
Isto é, a qualificação da multa não decorre apenas do lançamento de ofício, mas do
modo de proceder da recorrente, que demonstrou a intenção de sonegar informações ao
Fisco, com o intuito de dificultar a constatação da ocorrência do fato gerador das
contribuições lançadas.
Nesse rumo, penso que as diferentes conclusões a que chegaram os colegiados
recorrido e paradigmas deveram-se às percepções particulares que cada um teve em função do
quadro fático que se apesentou à análise, o que acabou por impedir a demonstração de eventual
dissídio interpretativo a ser dirimido por este colegiado.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720140/2012-33

Ainda em outras palavras, não sou capaz de assegurar que diante do caso dos
autos, qualquer dos colegiados paradigmáticos teria mantido a multa de oficio tal como lançada.
Diante do exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital